Tribunal: TJES
Processo: 5001160-89.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001160-89.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA FERREIRA CAMPOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. TESE MUNICIPAL DE VÍNCULO PRECÁRIO AFASTADA. APLICABILIDADE AOS ATUAIS OCUPANTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MARCO INICIAL EM 01/07/2010. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS NO EXERCÍCIO DE 2020. ABSORÇÃO PELO PISO NACIONAL EM 2021. TEMA 1132 DO STF. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por TATIANA FERREIRA CAMPOS e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o enquadramento da servidora no Padrão III da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais relativas ao exercício de 2020 e seus reflexos.

O juízo de origem assentou que, embora a servidora faça jus à progressão funcional com marco inicial em 01/07/2010, as diferenças seriam devidas apenas em 2020, uma vez que, a partir de 2021, o novo piso nacional de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) revelou-se mais vantajoso e absorveu as progressões da carreira.

Em suas razões recursais, a servidora sustenta a necessidade de reforma do julgado para que o marco inicial de sua progressão considere a data de efetivo ingresso no serviço público em 01/09/2007, o que ensejaria o enquadramento no Nível 4 do anexo único da referida lei complementar. Pugna, outrossim, pelo reconhecimento de diferenças nos exercícios de 2021 e 2022, ao argumento de que o piso nacional de R$ 1.550,00 deve servir como vencimento inicial da carreira, incidindo sobre este o percentual de 3% (três por cento) entre os padrões para fins de evolução funcional.

Por sua vez, o Município de Marataízes recorre objetivando a improcedência total da demanda, sob o fundamento de que o vínculo da servidora possui natureza precária e provisória, oriundo de contratação temporária sem prévia aprovação em concurso público, circunstância que impediria a percepção de vantagens exclusivas de servidores efetivos, como a progressão funcional. Invoca a aplicação da tese fixada no Tema 551 do STF e as restrições impostas pela Lei Complementar nº 1.999/2018.

Apenas a parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso municipal e arguindo a proibição do comportamento contraditório da Administração, que sempre conferiu tratamento estatutário ao vínculo funcional e efetuou o pagamento de vantagens de carreira ao longo de toda a vida laborativa da servidora.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, razão pela qual
defiro
o benefício.

Por conseguinte, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo os recursos inominados interpostos tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal desdobra-se em dois eixos fundamentais: a insurgência do Município de Marataízes quanto à natureza do vínculo da servidora, sob a alegação de contratação precária, e a pretensão da parte autora de retroagir o marco inicial de sua progressão para o ano de 2007, bem como a aplicação do "efeito cascata" sobre o piso nacional instituído em 2021.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal da municipalidade, voltada a afastar integralmente o direito ao enquadramento, não merece prosperar. Sustenta o ente público que a servidora manteria vínculo administrativo irregular e, por esta razão, seria insuscetível de auferir os benefícios estatutários previstos na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019. Contudo, a pretensão da recorrente sucumbe diante da clareza meridiana do artigo 2º do referido diploma legal, o qual estabelece, de forma genérica e vinculada, que os "atuais ocupantes" dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias seriam enquadrados conforme o Anexo Único daquela lei.

Nesse prisma, verifica-se que o legislador municipal não estabeleceu a efetividade por concurso público como requisito para o acesso ao novo escalonamento remuneratório, optando por abranger todos os profissionais que exerciam a função à época da publicação da norma. Outrossim, as fichas financeiras acostadas aos autos corroboram que a Administração Municipal sempre conferiu tratamento estatutário à recorrente, efetuando o pagamento de vantagens típicas da carreira, como quinquênios, o que goza de presunção de legalidade e veracidade. Desta maneira, a tentativa de desqualificar o vínculo funcional apenas no momento em que é provocada judicialmente carece de lastro probatório e jurídico, devendo prevalecer a aplicabilidade da Lei Complementar nº 2.130/2019 à espécie.

Por outro lado, a insurgência da parte autora quanto ao marco inicial do enquadramento e à sistemática de cálculo a partir de 2021 igualmente não comporta acolhimento. No que tange à pretensão de retroagir a contagem do tempo de serviço para o ano de 2007, agiu com acerto o juízo de origem ao fixar o dia 01/07/2010 como termo inicial. Isso ocorre porque a função de Agente Comunitário de Saúde no Município de Marataízes foi juridicamente estruturada apenas com o advento da Lei Municipal nº 1.304/2010, marco a partir do qual passou a existir o substrato normativo necessário para a progressão funcional estatutária. O período anterior, prestado sob regime diverso, não autoriza o cômputo contínuo para fins de progressão sem previsão legal específica, de sorte que o posicionamento da servidora no Padrão III no exercício de 2020 revela-se irrepreensível.

Ademais, no que concerne ao pleito de incidência da progressão de 3% (três por cento) sobre o piso nacional de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) a partir de janeiro de 2021, a pretensão esbarra na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1132. O piso salarial nacional configura garantia de remuneração mínima e não vencimento base para fins de reestruturação automática da tabela de padrões da carreira. Uma vez que o valor nominal fixado na Lei Complementar nº 2.130/2019 revelou-se superior àquele resultante da progressão sobre a base antiga, operou-se a absorção da vantagem, inexistindo amparo legal para o pretendido "efeito cascata", o qual violaria a autonomia administrativa e o princípio da separação dos poderes.

Portanto, a manutenção do julgado de origem é medida que se impõe, porquanto conferiu exato desfecho à lide ao harmonizar os direitos da categoria com os limites impostos pela legislação de regência e pela jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
a recorrente TATIANA FERREIRA CAMPOS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

CONDENO
o recorrente MUNICÍPIO DE MARATAÍZES ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)